Tribunal: CARF
Processo: 10660.001213/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001213/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.560 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
BERNARDINO COSTA GONCALVES ESPOLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo ESPÓLIO DE BERNARDINO
COSTA GONÇALVES contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA –, que não acolheu a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 204.216,54 (duzentos e quatro mil duzentos e dezesseis reais e
cinquenta e quatro centavos) pela omissão de rendimentos provenientes da atividade rural,
referentes aos anos- calendário de 2004, 2005 e 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001213/2009-85
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.560 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001213/2009-85

Em sua impugnação (f. 94/97) alegou, em indigitado caráter preliminar, que
sua DIRPF
demonstra que a receita apurada na exploração dos imóveis foram
rateadas pelos seis (6) irmãos, cabendo a cada um deles 1/6 da
receita bruta. Ora, se as declarações de Produtor Rural são bastante
para comprovar que a movimentação financeira do Autuado e seu
irmão Oswaldo Luiz Costa Gonçalves realmente tem origem na
atividade rural de avicultura, por conseqüência, ditas declarações
tem idoneidade de comprovar o exercício da atividade rural em
condomínio.
Assim, requer seja acatada a preliminar, para o fim de considerar a
idoneidade das declarações de produtor rural, declarando a
atividade rural de avicultura em condomínio entre os 6 (seis)
irmãos, atribuindo a cada um deles 1/6 do faturamento, tudo
conforme declarado nas DI PF, cancelando-se o Auto de Infração.
(f. 95/96)

Quanto ao mérito, suscitou que
[p]elo que consta no “Termo de Verificação Fiscal", não foi
encontrado nos livros "caixa", nenhuma inconsistência, podendo
afirmar, que todos os lançamentos efetuados em referidos livros
relatam a verdadeira realidade da granja, e foram efetuados com
base em documentos idôneos que comprovam a real receita e
despesa, estando, pois, corretos e correspondem à real
movimentação.
Mesmo não havendo nos referidos livros "caixa" nenhuma
irregularidade, o Auditor desconsiderou-os, sob o argumento que a
escrituração não se tez individualizada, arbitrando a base de
cálculo.
(...)
A legislação que rege a matéria em nenhum momento determina
que cada condômino tenha obrigação de escriturar o seu próprio
caixa, determina sim, que a apuração do imposto deverá ser
realizada separadamente, na proporção dos rendimentos que lhe
couber.
Isto quer dizer, que somente a apuração do imposto deve ser feita
individualmente e não coletivamente, lançando na DIRPF a
proporção dos rendimentos que couber a cada condômino.
De outro lado, a escrituração de um, único livro diário, onde os
lançamentos correspondem a verdadeira movimentação de receitas
e despesas, e atribuindo aos condôminos, separadamente, a
proporção dos rendimentos e despesas que lhe couber, a apuração
do imposto em nada muda.
Assim, demonstra a total improcedência da desconsideração dos
livros "caixa", demonstrando o não-cabimento do Arbitramento de
Lucro.” (f. 96/97)

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.560 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001213/2009-85

Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão da decisão vergastada assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006
ATIVIDADE
RURAL.
CONDOMÍNIO,
PARCERIA
E
ARRENDAMENTO.
Somente se comprovada a situação documentalmente, é que os
arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural pagarão o imposto, separadamente, na proporção
dos rendimentos que couber a cada um.
AÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DEPOIS DE INSTAURADO O PROCEDIMENTO FISCAL.
PERDA DE ESPONTANEIDADE.
Com o início do procedimento de fiscalização, o contribuinte perde
o benefício da espontaneidade, do que resultam exigíveis, por meio
de lançamento de ofício, com os acréscimos que lhe são inerentes,
os tributos não declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
ARBITRAMENTO.
Constatadas irregularidades na escrituração do livro Caixa,
revelou-se correto o procedimento do Fisco em aplicar o
arbitramento à razão de vinte por cento da receita bruta declarada
pelo contribuinte durante o procedimento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido” (f. 319)

Em 29/10/2012 foi acostado o termo de perempção (f. 340) e passado mais de
um mês interposto o recurso voluntário (f. 343/345), no qual fora replicadas as mesmas teses
lançadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar no mérito das razões recursais serão realizados alguns
apontamentos quanto à tempestividade do recurso.
Conforme relatado, em 29/10/2012 juntou-se aos autos documento atestando
que teria transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias sem que o interessado tivesse
apresentado recurso à instância superior. Afirma que, “(...) com surpresa (...) recebeu em seu
endereço residencial (...) a Carta de Cobrança no 0123/2012. Surpresa, porque após ter feito a
Impugnação (...) não foi cientificado de sua defesa.” (f. 343)
Tanto a carta para cientificação do acórdão quanto a carta de cobrança foram
enviados para o mesmo endereço – à Rua das Pitangueiras –, além de recebidos pela mesma
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.560 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001213/2009-85

pessoa, a Sra. Carolina Gonçalves – cf. AR às f. 334 e AR às f. 339. Inexistindo mácula quanto
ao endereçamento, passo à análise da tempestividade do recurso.
Considerando as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo único
e art. 56 do Decreto no 70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 19 de setembro de 2012 (quarta-
feira) – “vide” AR às f. 334 –, encerrando-se no dia 18 de outubro de 2012 (quinta-feira). O
recurso foi apresentado em 3 de dezembro de 2012 (f. 342) quando já findo o trintídio legal há
quase 60 (sessenta) dias.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital